Tribunal: TJDFT
Processo: 0735912-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE VÍCIO NO PRODUTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, p.u., 330, IV, e 485, I, do CPC, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais decorrentes de vício no produto.
2. O apelante sustenta que a inicial continha elementos suficientes ao regular prosseguimento do feito e que atendeu substancialmente às determinações de emenda. Subsidiariamente, requer a cassação da sentença para retorno dos autos à origem, com nova oportunidade de emenda da petição inicial e preservação das custas iniciais já recolhidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito foram corretos diante do descumprimento da determinação judicial de emenda. Discute-se, em especial, se houve formalismo excessivo ou se a parte autora deixou de sanar vícios essenciais da exordial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O sistema processual civil prestigia a cooperação, a primazia da resolução do mérito e o aproveitamento dos atos processuais. Esses princípios, contudo, não afastam o dever da parte autora de apresentar petição inicial apta, nem impedem o indeferimento da exordial quando, intimada com precisão, deixa de cumprir a determinação de emenda.
5. No caso, o Juízo de origem oportunizou à parte autora, em duas ocasiões, a correção dos vícios da inicial, indicando de forma clara e específica as providências necessárias. Entre elas, determinou a apresentação de petição inicial consolidada, a indicação objetiva dos comprovantes dos danos materiais e a formulação de pedido expresso com o respectivo valor pretendido.
6. A última manifestação da parte autora não recompôs adequadamente a petição inicial. Em vez de apresentar peça integral, coesa e sistematizada, limitou-se a veicular manifestação voltada a fatos supervenientes e a novos elementos narrativos, com supressão de aspectos relevantes anteriormente deduzidos.
7. Também remanesceu insuficiente a delimitação do pedido de danos materiais. Embora tenha havido menção final ao valor de R$ 150.000,00, correspondente ao veículo, a pretensão não foi adequadamente instruída com documentação idônea, nem formulada de modo expresso, claro e determinado, nos moldes exigidos pela lei e decisão de emenda.
8. A extinção do processo decorreu da correta aplicação das normas processuais de regência, sem que se identifique excesso ou abuso na decisão recorrida. A própria parte autora deu causa ao indeferimento da petição inicial ao não atender, de modo satisfatório, às determinações de emenda, não se podendo exigir do magistrado a reiteração indefinida de providências saneadoras já claramente indicadas.
9. Não há formalismo excessivo na solução adotada. O magistrado indicou objetivamente os vícios a serem sanados e oportunizou a correção em mais de uma oportunidade, de modo que a persistência das irregularidades autoriza o indeferimento da petição inicial.
10. A jurisprudência do TJDFT converge para essa conclusão. O descumprimento da determinação judicial de emenda, sobretudo quando persiste a ausência de postulação clara e determinada, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. O descumprimento da determinação judicial de emenda da petição inicial, quando persistem vícios essenciais à adequada formação da demanda, autoriza o seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, p.u., 330, IV, e 485, I, do CPC. 2. A apresentação de manifestação que não se estrutura como petição inicial efetivamente consolidada nem formula pedido patrimonial de modo expresso, claro e determinado, não satisfaz a exigência judicial de saneamento da exordial. 3. Não há formalismo excessivo quando o indeferimento da petição inicial decorre do não atendimento, em mais de uma oportunidade, de determinações claras e específicas do juízo.”

___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, p.u., 330, IV, 485, I, 319, 320, 322 e 324.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.703.677/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 1o/12/2017; TJDFT, Acórdão 2031566, 0714148-29.2025.8.07.0001, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, julgado em 06/08/2025; TJDFT, Acórdão 1989823, 0714836-71.2024.8.07.0018, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 10/04/2025; TJDFT, Acórdão 1979448, 0706047-19.2024.8.07.0007, Rel. Desa. Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 13/03/2025; TJDFT, Acórdão 920505, 20150111009387APC, Rel. Desa. Ana Maria Amarante, 6a Turma Cível, julgado em 17/02/2016.